Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-98.2022.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Contrato bancário de financiamento de veículo – Juros – Legalidade – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei - Tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem - Possibilidade - Seguro prestamista – Impõe-se o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a

Ementa:
Apelação – Contrato bancário de financiamento de veículo – Juros – Legalidade – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei - Tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem - Possibilidade - Seguro prestamista – Impõe-se o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Devolução simples dos valores indevidamente cobrados – Recursos desprovidos – Sentença mantida.